Tribunal: TJBA
Processo: 8072685-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072685-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA CDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de
P
ré-executividade, apresentada em sede de lide executiva fiscal, movida para a cobrança de débitos de IPTU, referentes aos exercícios de 2003 e 2004. A Executada alegou ilegitimidade passiva, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e requer
eu a
suspensão da
E
xecução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida, em sede de exceção de pré-executividade; estabelecer se há nulidade na CDA capaz de desconstituir o título executivo; determinar se a oposição de Exceção de Pré-executividade suspende a
E
xecução
F
iscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Exceção de Pré-
E
xecutividade é cabível, apenas, para matérias que possam ser conhecidas de ofício e não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súm. nº 393, do STJ.

4. A análise da ilegitimidade passiva, no caso concreto, exige dilação probatória para apurar a relação jurídica da Executada com o imóvel (se figura como compradora no documento de escritura pública), o que inviabiliza seu exame pela via eleita.

5. A alegação de nulidade da CDA foi genérica, sem apontamento de vícios concretos que infirmassem a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que não autoriza a sua anulação.

6. O oferecimento de Exceção de pré-executividade não suspende, por si só, a
E
xecução
F
iscal, ante a inexistência de previsão legal para tanto, nos termos do art. 921 do CPC e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 53899106420238217000, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 23.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1039607-15.2020.8.26.0224, Rel. Des. Ademir Benedito, j. 27.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº

8072685-14.2024.8.05.0000
,
em que figura como Recorrente
DALVA DIONISIO MENEZES
,

sendo
Recorrido o
MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR
PROVIMENTO
ao inconformismo
.